Tribunal: STF
Processo: Ext 1896
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA ARGENTINA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE ROUBO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 164 do Código Penal Argentino. Segundo se demonstrou, o cometimento dos fatos teria ocorrido na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, em 23 de fevereiro de 2023.



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente, no Brasil, no art. 157 do Código Penal.



    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira.



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, com as demais advertências expressas no voto.